Tribunal: TJSP
Processo: 2244870-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, considerando que não houve pagamento espontâneo do débito, deferiu o pedido de bloqueio on line. Preliminar afastada. Ilegitimidade ativa não configurada. Advogado que pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte. Cumprimento de sentença apoiado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, considerando que não houve pagamento espontâneo do débito, deferiu o pedido de bloqueio on line. Preliminar afastada. Ilegitimidade ativa não configurada. Advogado que pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte. Cumprimento de sentença apoiado em sentença, mantida por anterior acórdão, transitado em julgado. Obrigação líquida, certa e exigível. Excesso de execução não caracterizado. Decisão mantida.